Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740322-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabiana Sucupira de Souza em face da r. decisão (ID 64380008) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento Triptorrelina 11,25 mg (Neo decapeptyl), Aromasin 25mg (Exemestano) e ainda a vacina para herpes-zóster, conforme prescrição médica. Nas razões recursais (ID 64380006), afirma que iniciou o tratamento oncológico, que perdurará até o ano de 2028, com a administração da medicação Neo decapeptyl e Aromasin. Informa que os remédios prescritos pelo SUS não possuem o mesmo princípio ativo das medicações que utilizava, o que reputa ser totalmente inviável e injustificável, pois se encontra em tratamento médico há 6 (seis) anos, além de os tratamentos disponibilizados se mostrarem ultrapassados. Afirma que a omissão configura inequívoco descumprimento do dever de prestar a assistência à saúde e defende que a demora no tratamento pode prejudicar a qualidade de vida dela e até a cura. Discorre sobre Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS existentes sobre a administração dos fármacos em análise e também para a aplicação da vacina contra a herpes-zóster. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos relatórios médicos e demais documentos que instruem os autos, a Agravante, atualmente com 43 (quarenta e três) anos de idade (ID 204514328, na origem), foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (ID 204517561 do processo principal) e vem sendo tratada com a medicação Neo decapeptyl e Aromasin (IDs 204782938, 204782936, 204517550 do processo principal). Há também relatório médico mais recente prescrevendo a utilização da vacina de herpes-zóster (ID 208702281 do processo de referência). O caderno processual revela que, em razão da perda de convênio, ela necessitou recorrer ao SUS para continuar o tratamento, tendo sido prescrito, por médicos que a acompanham, medicações equivalentes (ID 204785498, na origem). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito não prescinde da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento pleiteado. Consignou o d. Juízo de origem que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)” (ID 64380008 - pág. 6). No entanto, o d. magistrado, após citar alguns estudos existentes sobre o caso, verificou que “tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora” e encaminhou o caso para análise do referido órgão técnico e elaboração de nota, deixando aberta a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 64380008 - pág. 6). Nesse contexto, e em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator